Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735964-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLE PLUS AGRAVADO: PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLE PLUS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da liquidação de sentença movida contra PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pela qual acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada, para, dentre outros pontos, determinar a exclusão da quantia de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais) da planilha de cálculos proposta pelo agravante, a título de "Serviços Preliminares e Demolições". Após discorrer sobre o objeto da liquidação de sentença, volvida à apuração dos valores necessários à reparação de danos decorrentes de vícios na construção do empreendimento edificado pela construtora agravada, defende o condomínio recorrente que deve ser mantido no orçamento proposto os valores elencados a título de “Serviços Preliminares e Demolições”. Alega que o montante é destinado à contratação de responsável técnico, ART, canteiro organizado e equipamentos adequados, representando condição material e jurídica para realização das obras de reparação do edifício, nos termos da Lei 5.194/66, da Resolução CONFEA 1 5.2 137/23 e da NR-18/TEM. Afirma que se forem excluídos da liquidação de sentença, os referidos custos deverão ser suportados pelo condomínio agravante, de modo a viabilizar obra que é de responsabilidade exclusiva da construtora agravada, desrespeitando o comando da sentença em liquidação. Argumenta que ao dispor que a construtora agravada deveria arcar com o “valor necessário” à reparação dos danos no edifício, elencados no laudo pericial elaborado na fase de conhecimento, a sentença incluiu na condenação todas as atividades preparatórias e necessárias à realização da obra. Aduz que a discriminação do valor relativo a “Serviços Preliminares e Demolições” não é genérica, ao contrário do mensurado na decisão agravada, argumentando que: “Nos termos da Lei no 5.194/66 (art. 13), é vedada a execução de obras ou serviços de engenharia sem a participação de profissional legalmente habilitado. A Resolução CONFEA No 1137 de 31/03/2023, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para qualquer obra de construção, reforma ou reparo estrutural.” Acrescenta que: “A NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego exige a implantação de canteiro de obras adequado, seguro e equipado. Isso implica custos inevitáveis de mobilização, equipamentos, ferramentas, container e seguro. Não há possibilidade de execução segura sem andaimes, guinchos, marteletes, plataformas, sem local de armazenamento de materiais e sem seguro de responsabilidade civil.” Especifica os custos individuais dos serviços que estão incluídos na rubrica excluída pela decisão agravada, apontados como imprescindíveis à realização da obra objeto do litígio, e defendem que o decisum deixou de realizar interpretação adequada, congruente, teleológica e sistêmica da sentença, afrontando os arts. 8o, 489, §1o, IV, 492 do CPC, além de acarretar violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade. Conclui que a decisão agravada desvirtua o espírito da sentença, que impôs à agravada o custeio integral dos valores necessários à reparação dos vícios construtivos, gerando, como consequência: “1. Inexecução parcial da sentença — o valor fixado não cobre os reparos; 2. Dupla oneração do condomínio — além de ter suportado os vícios durante anos, ainda terá que arcar com parte do custo da correção; 3. Novo litígio futuro — forçará o condomínio a buscar judicialmente valores que já estavam compreendidos no título, em contrariedade à economia e à segurança jurídica.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, destacando, quanto ao periculum in mora, que “sem o valor dos serviços preliminares, o restante da sentença perde sentido e eficácia. O condomínio continuará sofrendo com os vícios construtivos, apesar de possuir sentença favorável, o que representa grave lesão de difícil reparação.” Ao final, apesar de sustentar que pretende obter efeito suspensivo ao recurso, requer a concessão de antecipação de tela recursal, a fim de que seja mantido na obrigação apurada na liquidação de sentença originária o valor de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), a título de "Serviços Preliminares e Demolições", o que pretende ver confirmado na análise de mérito Preparo regular, conforme certificado no ID 75584687. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e por se tratar de pretensão liminar satisfativa, cuja apreciação demanda prévia garantia do contraditório à construtora agravada. Com efeito, a despeito da aparente relevância da argumentação sustentada no recurso, é necessário ponderar que se trata de liquidação de sentença em ação que tramita desde o ano de 2018, e que ainda aguarda instrução processual para liquidação de parte dos pedidos deduzidos pela agravante, que dependem da apresentação de orçamentos, com abertura de oportuno contraditório à parte agravada, de modo que não se verifica urgência que justifique a pronta apreciação do pedido, por decisão monocrática desse Relator. Ademais, a pretensão recursal versa sobre parcela relevante da obrigação que o condomínio agravante pretende impor à construtora agravada, de modo que demanda apreciação exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, revela-se inviável impor liminarmente à agravada o pagamento da quantia reclama pelo agravante à título de "Serviços Preliminares e Demolições", na expressão de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), entes mesmo de concluída a instrução e julgado o mérito da liquidação de sentença. Também não se verifica razões que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a tramitação do processo originário, pois tal medida resultaria em providência que em nada beneficia o agravante, na medida em que impediria a elucidação das questões pendente de avaliação no bojo da liquidação de sentença. E não há óbice para que, caso eventualmente acolhida a pretensão recursal, os valores reivindicados pelo recorrente sejam posteriormente incluídos no valor da condenação, após o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, e por se tratar de pretensão liminar satisfativa e potencialmente irreversível, deve ser indeferido o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteados no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, e diante da vedação constante do art. 300, § 3o, do CPC, indefiro o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator